Tribunal: TJES
Processo: 0019709-96.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019709-96.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNA CECCON CAETANO
APELADO: ISAAC LEITE GONCALVES
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. PARTILHA DE BEM ADQUIRIDO ONEROSAMENTE DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL DETERMINADA PELA MAGISTRADA
A QUO
. DISTRIBUIÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PERCENTUAL DA CONTRIBUIÇÃO DE CADA UM. ALUGUÉIS PROPORCIONAIS. PAGAMENTO DEVIDO SOMENTE NO PERÍDO DA CONTRIBUIÇÃO EM COMUM PARA AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1)

Não tendo a parte apelante se insurgido oportunamente quanto a nomeação do perito e o laudo apresentado,

operou-se sobre a matéria a preclusão, o que impede seu reexame.

2)

Embora incontroversa a necessidade de extinção do condomínio existente sobre o imóvel, a partilha do valor apurado deve ocorrer na proporção da contribuição de cada um para a aquisição do bem, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

3)

Apesar de devidos pela Apelante ao Apelado os aluguéis pelo uso individual da coisa comum, estes valores não devem ser aplicados no período em que a parte passou a contribuir isoladamente para a aquisição do bem.

4)

Recurso parcialmente conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0019709-96.2013.8.08.0024, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente e dar provimento ao recurso, a teor do voto proferido pelo e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N° 0019709-96.2013.8.08.0024;

APTE: BRUNA CECCON CAETANO;

APDO: ISAAC LEITE GONCALVES;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

PRELIMINAR CONHECIMENTO PARCIAL

Inicialmente, verifica-se que o Apelado, em, contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do recurso quanto à impugnação a perícia realizada, por inovação recursal.

Verifica-se, quanto ao ponto, que assiste razão ao Apelado. Colhe-se do caderno processual que a Apelante não impugnou a nomeação do perito, nem o laudo pericial realizado, pelos meios recursais próprios e no momento oportuno, sendo inviável que venha a fazê-lo agora em apelação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PERÍCIA REALIZADA PARA FINS DE APOSENTADORIA. INVALIDEZ FUNCIONAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO JUDICIAL. PRECLUSÃO. VÍCIOS FORMAIS OU PASSIVOS DE NULIDADE NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A perícia elaborada para fins de aposentadoria não goza de presunção absoluta, pois aufere apenas o grau de incapacidade laborativa, não se confundindo com incapacidade parcial, total, temporária ou funcional para a vida cotidiana. Precedentes STJ. 2.
A impugnação à qualificação técnica do perito deve ser arguida na primeira oportunidade de falar nos autos
. Após a conclusão da perícia, com a juntada do laudo desfavorável ao apelante, o mero inconformismo não é causa para desconstituir o trabalho pericial, precluindo, então, a oportunidade para alegar referida nulidade. 3. Afasta-se a arguição de nulidade na perícia realizada se ausente evidências de vício formal ou passível de nulidade e, ainda, presente todas as informações necessárias para o deslinde da ação. 4. Apelo conhecido e desprovido. 5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados (art. 85, §§ 2º e 11, Código de Processo Civil). (TJGO; AC 5336449-21.2020.8.09.0016; Barro Alto; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Beatriz Figueiredo Franco; Julg. 30/03/2023; DJEGO 13/04/2023; Pág. 2600) [não existem destaques no original]

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR VÍCIO ULTRA PETITA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALAGAMENTO. DESTRUIÇÃO DE IMÓVEL. NEGLIÊNCIA DO PODER PÚBLICO. OBRAS DE ESCOAMENTO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
A ausência de apresentação de impugnação ao laudo pericial ou de pedido de esclarecimentos ao perito no momento processual adequado, conforme faculta o art. 477, §1º, do CPC, implica em preclusão temporal e afasta a tese de cerceamento de defesa
. Não demonstrada a condenação além dos limites objetivos da lide, não há que se falar em julgamento ultra petita. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526 (Tema 592), em regime de repercussão geral, definiu que a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos se rege pela Teoria do Risco Administrativo, sendo subjetiva apenas quando se tratar de omissões genéricas do Poder Público. Por outro lado, verificada a omissão específica, em que o Poder Público ostenta o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, a responsabilidade é objetiva, seguindo-se a regra geral do art. 37, §6º, da CF/88, tal como ocorre nos atos comissivos. Comprovado o ato ilícito omissivo do Município de Passos, que culposamente descumpriu sua obrigação constitucional de organizar e regularizar a ocupação do solo urbano, deixando de atuar no combate às enchentes; bem como os danos materiais e morais experimentados pelos autores, que tiveram suas residências parcialmente destruídas pela chuva e interditadas pela Defesa Civil, impõe-se a confirmação da sentença que condenou o ente público à indenização pelos danos materiais e morais provocados. Tendo em vista que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, revela-se prudenteque o quantum debeatur seja apurado, com a realização de nova perícia específica na fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma do art. 511 do CPC, de modo a aferir os valores para reforma dos imóveis e que sejam suficientes para o retorno ao status quo ante. (TJMG; APCV 5001206-47.2020.8.13.0479; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 28/03/2023; DJEMG 31/03/2023) [não existem destaques no original]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO QUALIFICAÇÃO PERITA. PRECLUSÃO. NULIDADE DO LAUDO NÃO VERIFICADA. DECISÃO CONFIRMADA. [...] II -
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação à qualificação do expert deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão
, como ocorreu na hipótese, na qual o executado, sabedor da existência de possível exploração minerária na região, e portanto, ciente da eventual necessidade de perícia fundamentada na área de geologia, manteve-se silente quanto à qualificação da profissional no momento da nomeação, deixando para insurgir-se sobre o tema apenas após a realização da perícia que resultou-lhe desfavorável, restando preclusa, portanto, a oportunidade para alegar a referida nulidade. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento 5301649- 65.2022.8.09.0090, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, julgado em 02/08/2022, DJe de 02/08/2022)
[não existem destaques no original]

Assim, não tendo a Apelante se insurgido contra a nomeação do expert e o laudo apresentado no tempo oportuno e por meio do recurso próprio, resta precluso o direito, não podendo a questão ser revolvida em sede de apelação, razão pela qual acolho a preliminar de conhecimento parcial suscitada, para NÃO CONHECER do recurso interposto no citado ponto.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0019709-96.2013.8.08.0024;

APTE: BRUNA CECCON CAETANO
;

APDO: ISAAC LEITE GONCALVES
;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do recurso interposto quanto as demais matérias.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
BRUNA CECCON CAETANO
, em razão da r. sentença de fls. 451/453, a qual foi integrada pela decisão de fls. 474/474 verso, e por meio da qual a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória acolhera o pedido autoral para extinguir o condomínio mantido entre as partes em relação ao imóvel descrito na inicial, e determinar sua a alienação judicial, mediante hasta pública, cabendo ao autor o percentual de 50% (cinquenta por cento), bem como para condenar a apelante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos frutos do imóvel em questão durante o período de julho/2011 a junho/2013, devendo considerar o valor de R$ 1.504,67 (mil quinhentos e quatro reais e sessenta e sete centavos) mensais do aluguel conforme laudo pericial.

Em suas razões recursais (fls. 476/495) a apelante almeja a reforma do decisum, para, em síntese, que seja limitada a participação do Apelado no produto da venda do imóvel ao equivalente a 50% (cinquenta por cento) da diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o saldo devedor existente junto a Caixa Econômica Federal, ambos na data de cessação do esforço comum para a aquisição do bem, devendo ser observado, ainda, que eventual hasta pública a ser realizada deve reservar o valor devido a Caixa Econômica Federal para quitar a saldo devedor do imóvel ao tempo da alienação, requerendo ainda a limitação do valor a ser restituído ao Apelante a título de aluguéis pelo uso particular do imóvel.

Pois bem. De uma leitura detida do petitório recursal, depreende-se que a matéria em discussão gira em torno da extinção do condomínio constituído entre as partes acerca do apartamento nº 306, situado na Rua Eugenílio Ramos, nº 201, Edifício Christo, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP.: 26.060-130, com a alienação do imóvel e distribuição do valor apurado.

Como bem registrou a Julgadora de origem, é possível a extinção do condomínio por vontade de um dos condôminos objetivando possibilitar a venda forçada de imóvel indivisível quando a propriedade do bem é exercida por mais de uma pessoa e entre elas cessa a vontade de manter a propriedade em comum.

Assim, não restam dúvidas nos autos quanto ao direito do Apelado quanto à extinção do condomínio, por meio da alienação do imóvel,

Também não há o que se questionar, posto que igualmente incontroverso, com relação ao fato de que, após a realização da alienação, antes de qualquer apuração de valores cabíveis a cada parte, a qual acertadamente foi remetida para liquidação de sentença na forma do art. 509 do CPC, dever ser quitado o saldo devedor do bem junto ao agente financeiro.

A questão a ser apurada, então, restringe-se ao quinhão que competirá a cada parte após a quitação do saldo devedor, e aos valores devidos pela Apelante ao Apelado, referentes ao período em que usufruiu com exclusividade do bem.

Ao tratar da matéria o Código Civil estabelece, dentre outras coisas, que:

Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.

Art. 1.326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.

Por sua vez, o CPC, no que tange ao ônus probatório, assim registra:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese os documentos de fls. 92 e seguintes demonstra que a Apelante, após a separação, passou a pagar sozinha às prestações do financiamento do imóvel, bem como as demais despesas a ele inerentes, devendo os valores apurados com a venda do bem, após a quitação, serem partilhados com o apelado em 50% (cinquenta por cento) somente proporcional ao período em que este contribuía com a aquisição do imóvel, e com suas despesas e manutenção.

Permitir que o Apelado tenha direito ao quinhão correspondente ao período em que não contribuiu para a aquisição do bem ou sua manutenção implica em enriquecimento ilícito, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

De igual forma, e pelo mesmo fundamento, não pode a Apelante ser compelida a pagar aluguéis pelo imóvel após o momento em que passou a arcar sozinha tanto com os valores para aquisição deste quanto com as demais despesas para necessárias à sua manutenção.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO PACIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DOU

PROVIMENTO
ao apelo para estabelecer que os valores a serem restituídos ao apelado, após a alienação do imóvel e quitação do saldo devedor, devem ser proporcionais a sua contribuição para aquisição do bem, e os aluguéis a serem pagos a este pelo uso do imóvel de forma exclusiva pela apelante devem restringir-se ao período em que contribuía para sua aquisição e manutenção, tudo a ser apurado em fase de liquidação, conforme já foi inclusive estipulado na origem.

Ante ao provimento, incabível a majoração de honorários advocatícios fixados em desfavor da Apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)